Tribunal: TCU
Processo: 018.677/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da implementação de compromisso apresentado pela Aneel no âmbito de representação sobre eventual omissão da Agência quanto ao exercício de suas competências em face de indícios de atividades que, no âmbito da sistemática de micro e minigeração distribuída de energia elétrica (MMGD), não se caracterizam como produção de energia elétrica para consumo próprio, em possível descumprimento do art. 28, caput, da Lei 14.300/2022.

Inteiro teor:
Acórdão 1319/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de acompanhamento decorrente do Acórdão 1473/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Antonio Anastasia, que tratou de representação sobre eventual omissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quanto ao exercício de suas competências em face de indícios de atividades que, no âmbito da sistemática de micro e minigeração distribuída de energia elétrica (MMGD), não se caracterizam como produção de energia elétrica para consumo próprio, em possível descumprimento do art. 28, caput, da Lei 14.300/2022, proferido no âmbito do TC Processo 005.710/2024-3 . Considerando que a Aneel apresentou tempestivamente o plano de ação e concluiu a análise da Tomada de Subsídios 18/2023, propondo a inclusão do tema na Agenda Regulatória do biênio 2025-2026. Considerando, entretanto, que as conclusões da Aneel foram no sentido da necessidade de aprofundamento dos estudos, com a utilização pela Aneel de informações e conclusões obtidas em fiscalizações previstas para serem realizadas em 2025, bem como a elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e de uma Consulta Pública no 2o semestre de 2025, bem como a realização de uma segunda Consulta Pública no 2o semestre de 2026. Considerando que nesta etapa do acompanhamento verificou-se o cumprimento dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1473/2024-TCU-Plenário está em andamento, inclusive com a apresentação do plano de ação que possibilita programar a próxima etapa do acompanhamento, que trará análise mais aprofundada das ações efetivamente adotadas pela Aneel após a conclusão dos atos de fiscalização e da elaboração da AIR e Consulta Pública previstas para acontecerem no 2o semestre de 2025. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fulcro nos artigos 241 e 143, inciso III, ambos do RI/TCU, em: a) considerar em cumprimento e dentro do prazo as providências adotadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em atendimento às determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1473/2024-TCU-Plenário ; b) autorizar a unidade técnica a prosseguir com o acompanhamento; c) dar ciência sobre o presente Acórdão à Aneel. 1. Processo TC- Processo 018.677/2024-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 005.710/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.